Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal, no ARE 808.524 (Tema 735), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.
II – Agravo interno não provido.